Tribunal: TJMT
Processo: 1013053-32.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1013053-32.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), ADRIANA ANGEL ANDRADE MORELI - CPF: 076.142.759-77 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1013053-32.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1013053-32.2025.8.11.0015

Recorrente
:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrida:

Luiz Fernando Villa Moreli e Adriana Angel Andrade Moreli

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso para chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há falha na prestação de serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) verificar a quantia fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Atrasos e manutenções não programadas, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento do serviço contratado caracteriza defeito na prestação de serviço e justifica a reparação por danos morais.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O transportador responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de atraso de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O
quantum
indenizatório fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1026862-60.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1013053-32.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1013053-32.2025.8.11.0015

Recorrente
:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrida:

Luiz Fernando Villa Moreli e Adriana Angel Andrade Moreli

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Gol Linhas Aéreas S.A.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Sinop/MT.

Sentença
(
Id
.
338293374
): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenou a fornecedora
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais a cada um dos autores, por atraso de 48h00 para a chegada ao destino contratado.

Recurso Cível Inominado
(Id.
338293375
)
:

requer a reforma da sentença para a improcedência da demanda, ou que seja minorada a quantia fixada.

Contrarrazões
(Id. 338293380)
:

apresentadas para que seja mantida a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026